Tribunal: TJES
Processo: 0000501-51.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000501-51.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK PIRES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000501-51.2020.8.08.0002

APELANTE: PATRICK PIRES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: MARILIA MONTEIRO RODRIGUES - ES5866-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO. DOLO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de incêndio majorado (art. 250, § 1º, II, “a”, do Código Penal), à pena de 04 anos de reclusão e 40 dias-multa, em regime inicial aberto. O acusado, após desentendimento com sua companheira, ateou fogo em uma colcha dentro da residência, causando incêndio que destruiu o imóvel e gerou risco à vida e ao patrimônio de terceiros.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta do agente deve ser desclassificada para a modalidade culposa do crime de incêndio, diante da alegada ausência de dolo; (ii) saber se o agir sob forte emoção afasta a responsabilidade penal ou descaracteriza o dolo; e (iii) saber se há necessidade de redimensionamento da pena ou fixação de honorários advocatícios em favor da defesa dativa.

III. Razões de decidir

A materialidade e autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente laudo pericial, boletim de ocorrência, inquérito policial e confissão do réu.

O dolo resta caracterizado pela conduta voluntária de atear fogo em material inflamável dentro de residência, assumindo o risco de causar perigo comum, sendo irrelevante a alegação de tentativa posterior de conter as chamas.

O estado emocional do agente não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, I, do Código Penal, não sendo apto a afastar o dolo ou ensejar desclassificação para modalidade culposa.

Configurada a causa de aumento prevista no art. 250, § 1º, II, “a”, do Código Penal, por se tratar de incêndio em casa habitada.

A dosimetria da pena foi corretamente fixada, observando os critérios legais, sendo proporcional e adequada ao caso concreto.

Devidos honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O dolo no crime de incêndio se configura com a vontade consciente de atear fogo, assumindo o risco de gerar perigo comum, sendo irrelevante o arrependimento posterior. 2. A emoção ou forte provocação não afastam a imputabilidade penal nem descaracterizam o dolo. 3. A incidência da majorante do art. 250, § 1º, II, ‘a’, do Código Penal é cabível quando o incêndio ocorre em casa habitada, independentemente da presença momentânea de pessoas.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, I, e 250, caput e § 1º, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 437.468/SP, Rel. Min. [nome], [órgão julgador], j. [data].

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000501-51.2020.8.08.0002

APELANTE: PATRICK PIRES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: MARILIA MONTEIRO RODRIGUES - ES5866-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PATRICK PIRES DA SILVA
em face da r. Sentença de ID 46250757, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, por meio da qual apelante Patrick Pires da Silva foi condenado pela prática do crime previsto no art. 250, § 1º, inciso "II", alínea "a", do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais de ID 18862335, o apelante Patrick Pires da Silva requer a desclassificação da conduta para o crime de incêndio em sua modalidade culposa, prevista no § 2º do art. 250 do Código Penal. Subsidiariamente, busca a aplicação da pena no patamar mínimo e o arbitramento de honorários advocatícios em favor da advogada dativa.

Contrarrazões ao ID 18862336 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19026761, manifestando-se pelo desprovimento do apelo defensivo.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e
passo ao exame do mérito.

Consta dos autos que, na data de 05.10.2019, por volta das 14h30min, no Morro do Querosene, próximo a quadra, nesta cidade de Alegre/ES, o acusado causou incêndio em casa habitada, expondo à perigo de morte, a integridade física e o patrimônio de outrem.

No dia dos fatos, o acusado e sua companheira Fernanda Leonel de Paula tiveram um desentendimento e, após a discussão, o acusado ateou fogo em uma colcha do casal, que se espalhou e atingiu toda a residência da vítima, causando-lhe dano material avaliado em R$ 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais), conforme Laudo Pericial.

A insurgência defensiva volta-se contra a sentença que condenou o apelante Patrick Pires da Silva pela prática do crime de incêndio majorado, buscando a desclassificação para a modalidade culposa ou para o delito de dano, sob o argumento de ausência de dolo e agir sob o "
calor da emoção
".

Inicialmente, imperioso destacar que a materialidade delitiva repousa em bases sólidas, consubstanciada no Boletim Unificado, no Relatório Final do Inquérito Policial e, de forma categórica, no Laudo Pericial de fls. 19/22, o qual atestou não apenas a causa do incêndio, mas a extensão dos danos e o perigo concreto gerado para a vida e o patrimônio alheios.

A autoria, por sua vez, emerge cristalina da confissão judicial do réu, que admitiu ter ateado fogo na colcha da cama do casal após um desentendimento, narrativa esta corroborada pelas declarações da vítima, que descreveu a destruição de móveis, roupas e documentos, além do risco de propagação das chamas para imóveis vizinhos.

No que concerne ao elemento subjetivo, a tese de ausência de dolo não encontra qualquer ressonância no acervo probatório. O dolo no crime de incêndio consubstancia-se na vontade livre e consciente de causar o fogo, com o conhecimento de que tal conduta é capaz de gerar perigo comum à vida ou ao patrimônio de um número indeterminado de pessoas.

Ao acender voluntariamente um isqueiro em material de alta combustão dentro de um recinto fechado, o apelante não agiu com mera imprudência, mas assumiu o risco e a vontade de produzir o perigo comum.

A conduta amolda-se perfeitamente ao art. 250, caput, do Código Penal, que define o crime de incêndio como: "
Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem
" .

A alegação de que o réu tentou apagar as chamas posteriormente configura apenas um arrependimento tardio, incapaz de desfigurar a tipicidade dolosa, uma vez que o perigo comum já havia sido efetivamente instaurado e a situação fugira ao seu controle.

Ademais, é cediço que o agir sob o influxo de forte emoção ou suposta provocação da vítima não possui o condão de afastar a responsabilidade penal ou transmudar o dolo em culpa.

O ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da actio libera in causa, estabelecendo expressamente no art. 28, inciso I, do Código Penal que: "
A emoção ou a paixão não excluem a imputabilidade penal
".

Assim, o estado emocional do agente no momento do crime é juridicamente irrelevante para fins de desclassificação, especialmente quando a conduta deliberada expõe a coletividade a risco grave. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente ao afirmar que a consciência da possibilidade de prejudicar terceiros é suficiente para a configuração do tipo doloso, conforme se extrai do julgamento do HC nº 437.468/SP:

"
É exigível para a configuração do crime tão somente o dolo de perigo, independentemente de qualquer finalidade específica, sendo bastante a consciência da possibilidade de prejudicar terceiro, assim como a comprovação do efetivo risco de expor a vida, a integralidade física e o patrimônio do ofendido a perigo
".

Quanto à causa de aumento de pena, resta demonstrado que o crime foi cometido em "
casa habitada ou destinada a habitação
", conforme prevê o art. 250, § 1º, inciso II, alínea "a", do Código Penal.

A incidência desta majorante é imperativa, visto que o imóvel servia de moradia para o casal, sendo indiferente, para fins de tipicidade, que a residência estivesse momentaneamente desocupada ou que o réu também nela residisse, dada a natureza de crime de perigo comum.

Na dosimetria, observo que o magistrado de piso agiu com acerto ao fixar a pena-base no mínimo legal de 03 anos, mantendo-a inalterada na segunda fase em observância à Súmula 231 do STJ, e aplicando o aumento de 1/3 na terceira fase, resultando na pena definitiva de 04 anos de reclusão e 40 dias-multa, em regime inicial aberto.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos também se mostra adequada e proporcional ao caso concreto.

Por fim, no que tange ao pedido de honorários advocatícios, verifico que a defesa foi exercida por advogada dativa nomeada para o múnus, Dra. Marilia Monteiro Rodrigues (OAB/ES 5.866), sendo devida a contraprestação estatal pelo trabalho realizado na fase recursal, o qual fixo o montante de R$ 800,00 (oitocentos reais), a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos. Fixo os honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais) à advogada dativa pela atuação recursal, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)